Tribunal: TJMT
Processo: 1002891-91.2024.8.11.0021
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002891-91.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELMA PINHEIRO FRANCO - CPF: 933.437.521-34 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DIALETICIDADE AFASTADAS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, revisão contratual, repetição de indébito e danos morais decorrentes de descontos em folha de pagamento sob a rubrica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), ao fundamento de validade do contrato firmado, com imposição de litigância de má-fé à parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se está configurada a decadência para pleitear
a anulação do negócio jurídico
;

(
ii
) saber se o recurso preenche os requisitos do princípio da
dialeticidade
recursal;

(
iii
) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito
consignado com RMC;

(
iv
) saber se é possível a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado comum;

(v) saber se há direito à repetição de indébito em dobro ou simples e à indenização por danos morais;

(vi) saber se é cabível a penalidade de litigância de má-fé imposta à parte autora.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de decadência foi afastada por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, com renovação contínua dos efeitos do contrato a cada desconto mensal.

4. A preliminar de ausência de
dialeticidade
foi afastada, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.

5. Caracteriza falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que, ao formalizar contrato de cartão de crédito consignado, leva o consumidor a crer que se trata de empréstimo pessoal, induzindo-o a erro quanto à natureza jurídica da contratação.

6. É cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para essa espécie de operação, o que autoriza, mediante comprovação, a restituição simples dos valores descontados a maior.

7.
Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.

8.
Inviabilidade da repetição em dobro dos valores, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

9.
Afastada a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem ciência do consumidor configura vício de consentimento, ensejando sua conversão para empréstimo consignado com aplicação da
taxa média de mercado.

2
. É devida a restituição simples dos valores pagos em excesso, desde que comprovados. 3. Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII;

CC, art.
178, incisos I a III;

CDC,
arts
.
6º, VIII
; 14, § 3º, II;

CPC,
arts
. 81; 85, § 2º; 98, § 3º; 373, I e II; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC;

TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05/05/2020;

TJMT, AP 1010568-54.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado;

TJMT, AP 1039830-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 22/01/2025;

TJMT, AP 1032035-07.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30/04/2025;

TJMT, AP 1031470-96.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04/12/2019;

TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Telma Pinheiro Franco em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra Banco Pan S.A., julgou improcedente o pedido inicial.

Narra
a
parte autora que houve descontos mensais em sua folha de pagamento sob a rubrica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando que foi induzida em erro, uma vez que sua intenção era contratar empréstimo consignado comum.

A sentença (ID 288257545) julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). Ainda, aplicou pena de litigância de má-fé no percentual de 9% do valor da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, nos termos do art. 81 do CPC.

O
a
pelante, em suas razões recursais (ID 288257547), alega, em síntese, que jamais anuiu à contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sendo nula a avença por ausência de manifestação de vontade válida. Sustenta que a conduta do banco caracteriza prática abusiva, com ausência de transparência e desvio da finalidade legal do crédito consignado. Pleiteia o reconhecimento da inexistência da relação jurídica contratual referente à RMC, requer a conversão para empréstimo consignado comum, com a revisão das condições contratuais à época da celebração, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco
PAN apresentou
contrarrazões (ID 233390082), suscitando, em preliminar, a decadência e a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que não foi observado o princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

O
Banco Pan S.A.
em suas contrarrazões
defende a necessidade de reconhecimento da decadência. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

A pretensão deduzida nos autos transcende a mera declaração de nulidade contratual, abrangendo também pedidos de revisão e conversão da modalidade pactuada, o que por si só afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Além disso, trata-se de relação obrigacional de trato sucessivo, na qual cada novo desconto efetuado no contracheque do demandante representa nova violação de direito, reiniciando-se, assim, o prazo decadencial a cada mês.

Nesse sentido é uniforme o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –PREJUDICIAIS DE MÉRITO -DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA -PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - ACOLHIDA EM PARTE - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. (...) (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023, sem grifo no original)

Rejeito, portanto, a decadência.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O Banco Pan S.A. em suas contrarrazões, alega a falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO - MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), à legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento da autora, à eventual restituição em dobro dos valores pagos e à caracterização de danos morais.

É
incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor mediante transferências bancárias, cobrados posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada de "cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e
ii
) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco tenha apresentado faturas, comprovante de transferência eletrônica (TED) e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (ID.
288257540
e seguintes),
tal utilização não descaracteriza a ilicitude original, pois o objeto da demanda refere-se especificamente aos valores transferidos como empréstimos.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer contrato de cartão de crédito consignado regularmente firmado com a autora. A ausência de instrumento contratual ou de qualquer documento que comprove de forma
inequívoca a anuência da parte autora à referida contratação compromete a sustentação da legalidade dos descontos efetuados.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação.

Nesse sentido, é como tem entendido esta E. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Diante do exposto
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
recurso
, para
reformar a sentença e determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como autorizar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação
,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido.
Afasto a penalidade de litigância de má-fé imposta à parte autora.

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o val
or da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025